Tribunal: TJMT
Processo: 1045905-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045905-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VICENTE FERREIRA DA COSTA NETO - CPF: 207.046.581-00 (RECORRIDO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1045905-88.2024.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido
:
ESPÓLIO DE VICENTE FERREIRA DA COSTA NETO
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
6 A 10/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que reconheceu o direito do falecido à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, em razão de cardiopatia grave e neoplasia maligna, condenando o ente público à restituição dos valores indevidamente retidos entre 3/7/2019 e 8/3/2024, com atualização pela taxa SELIC e observância dos critérios da EC no 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade ativa para pleitear a restituição de valores relativos à isenção de imposto de renda reconhecida ao de cujus; e (ii) estabelecer se é indispensável a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por doença grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A habilitação do espólio regulariza a representação processual, sendo legítima a sua atuação para pleitear a restituição de valores pagos indevidamente pelo falecido, por se tratar de crédito patrimonial transmissível aos herdeiros, conforme entendimento do STJ (REsp 1660301/SC).

A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portador de doença grave é direito previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial quando comprovada a moléstia grave por outros meios de prova idôneos, conforme Súmula 598/STJ.

A contemporaneidade dos sintomas ou a recidiva da enfermidade não constitui requisito para manutenção da isenção, conforme Súmula 627/STJ.

O termo inicial da isenção corresponde à data do diagnóstico da doença, e não à emissão do laudo oficial, sob pena de restrição indevida ao direito conferido por lei (REsp 812799/SC).

O prazo prescricional aplicável à restituição de valores pagos indevidamente é de cinco anos, nos termos do Decreto no 20.910/1932, limitando-se a devolução às retenções ocorridas entre 3/7/2019 e 8/3/2024.

Correta a aplicação da taxa SELIC a partir de 9/12/2021, conforme art. 3o da EC no 113/2021, sendo os juros de mora contados do trânsito em julgado e a correção monetária a partir de cada retenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O espólio é parte legítima para pleitear a restituição de imposto de renda indevidamente retido sobre proventos de aposentadoria do falecido, ainda que o direito à isenção seja personalíssimo.

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda por doença grave, bastando prova médica suficiente.

O termo inicial da isenção é a data do diagnóstico da doença grave, e não a da emissão do laudo pericial.

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme disposto no Decreto no 20.910/1932, devendo a restituição alcançar apenas os valores indevidamente recolhidos entre 3/7/2019 e 8/3/2024 (data do falecimento).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.099/1995, art. 55; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1660301/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/09/2017; STJ, REsp no 812799/SC, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 12/06/2006; Súmulas 598 e 627/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença proferida no ID 316113933, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando o direito do
de cujus
à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e condenando o recorrente à restituição dos valores indevidamente retidos entre 3/7/2019 e 8/3/2024, observada a compensação com valores já restituídos em declarações anuais, com atualização monetária e juros de mora conforme o Tema 810/STF e art. 3o da EC no 113/2021, aplicando-se a taxa SELIC a partir de 01/12/2021, sendo a correção monetária a partir de cada retenção, e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a ausência de capacidade de ser parte, uma vez que o autor faleceu em 8/3/2024, antes da propositura da ação (3/7/2024).

No mérito, argumenta a ausência de laudo pericial oficial para comprovação da doença grave, requisito que considera indispensável para a concessão da isenção tributária.

Em contrarrazões (ID 316113938), o recorrido argumenta que a representação processual foi devidamente regularizada com a habilitação do espólio, conforme escritura pública de aditamento juntada aos autos.

Sustenta, ainda, que a documentação médica apresentada é suficiente para comprovar as doenças graves, sendo desnecessário laudo médico oficial, conforme entendimento sumulado pelo STJ.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, a preliminar suscitada pelo recorrente
não
merece acolhimento.

Embora o autor tenha falecido antes da propositura da ação, seus herdeiros regularizaram a representação processual com a habilitação do espólio, conforme escritura pública de aditamento juntada aos autos (ID 316113929), na qual a presente ação foi incluída no inventário.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que, embora a isenção do imposto de renda por doença grave seja um direito personalíssimo,
a repetição de indébito tributário constitui crédito patrimonial que se incorpora ao patrimônio do
de cujus
e é transmitido aos sucessores pela via hereditária
.

No julgamento do REsp 1660301/SC (Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/09/2017), o STJ assentou que "
valores relativos a restituições de imposto de renda não recebidos pelo falecido em vida podem ser levantados por dependentes ou mutatis mutandis pelos sucessores. Por via de consequência, os herdeiros do de cujus são legítimos para pleitear judicialmente a respectiva restituição
".

No caso em análise, os herdeiros não pleiteiam a extensão da isenção em nome próprio, mas o reconhecimento do direito que pertencia ao
de cujus
e a consequente repetição de indébito, o que é juridicamente possível.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em razão de doença grave, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, e se os herdeiros têm direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos.

O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 estabelece que ficam isentos do imposto de renda "
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
" (grifei).

Quanto à necessidade de laudo médico oficial para reconhecimento da isenção, o STJ pacificou o entendimento através da Súmula 598: "
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
".

Ademais, a Súmula 627 do STJ estabelece que "
o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
".

No caso concreto,
há documentação médica robusta que comprova a cardiopatia grave desde 9/7/2007 e a neoplasia maligna diagnosticada em 15/12/2023
, incluindo laudos médicos, exames e procedimentos cirúrgicos realizados, o que é suficiente para o reconhecimento judicial da isenção.

O Decreto no 9.580/2018, que regulamenta o imposto de renda, estabelece em seu art. 35, §4o, I, "c", que a isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir "
da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial
".

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o
termo inicial
para a isenção do imposto de renda é a
data da comprovação da doença mediante diagnóstico médico
, e não a data de emissão do laudo oficial (REsp 812799/SC, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 12/06/2006), vejamos:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO. TERMO INICIAL: DATA DO DIAGNÓSTICO DA PATOLOGIA
. DECRETO REGULAMENTADOR (DECRETO No 3.000/99, ART. 39, § 5o) QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA LEI (LEI 9.250/95, ART. 30). INTERPRETAÇÃO.

1. Trata-se de ação processada sob o rito ordinário ajuizada por TEREZINHA MARIA BENETTI PORT objetivando ver reconhecida a isenção de imposto de renda retido sobre os seus proventos de aposentadoria com fundamento na Lei 9.250/95, art. 30, por ser portadora de cardiopatia grave.
A sentença julgou procedente o pedido ao reconhecer que a restituição deve ocorrer a partir do acometimento da doença
. O TRF/4a Região negou provimento ao apelo voluntário e à remessa oficial sob os mesmos fundamentos utilizados na sentença.

Recurso especial da Fazenda apontando violação dos arts. 30 da Lei 9.250/95 e 39, §§ 4o e 5o do Decreto 3.000/99. Defende que o art. 39, §§ 4o e 5o do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) estabelece que as isenções no caso das moléstias referidas no art. 30 da Lei 9.250/95 aplicam-se a partir da emissão do laudo ou parecer que as reconhecem. Sem contra-razões.

2. A Lei 9.250/95, em seu art. 30, estabelece que, para efeito de reconhecimento da isenção prevista no inciso XIV, do art. 6o, da Lei 7.713/88, a doença deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios). O Decreto 3.000/99, art. 39, § 5o, por sua vez, preceitua que as isenções deverão ser aplicadas aos rendimentos recebidos a partir do mês da emissão do laudo pericial ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão.

3. Do cotejo das normas dispostas, constata-se claramente que o Decreto 3.000/99 acrescentou restrição não prevista na lei, delimitando o campo de incidência da isenção de imposto de renda.

Extrapola o Poder Executivo o seu poder regulamentar quando a própria lei, instituidora da isenção, não estabelece exigência, e o decreto posterior o faz, selecionando critério que restringe o direito ao benefício.

4. As relações tributárias são revestidas de estrita legalidade. A isenção por lei concedida somente por ela pode ser revogada. É inadmissível que ato normativo infralegal acrescente ou exclua alguém do campo de incidência de determinado tributo ou de certo benefício legal.

5. Entendendo que o Decreto 3.000/99 exorbitou de seus limites, deve ser reconhecido que o termo inicial para ser computada a isenção e, conseqüentemente, a restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, deve ser a partir da data em que comprovada a doença, ou seja, do diagnóstico médico, e não da emissão do laudo oficial
, o qual certamente é sempre posterior à moléstia e não retrata o objetivo primordial da lei.

6. A interpretação finalística da norma conduz ao convencimento de que a instituição da isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em decorrência do acometimento de doença grave foi planejada com o intuito de desonerar quem se encontra em condição de desvantagem pelo aumento dos encargos financeiros relativos ao tratamento da enfermidade que, em casos tais (previstos no art. 6o, da Lei 7.713/88) é altamente dispendioso.

7. Recurso especial não-provido.

(REsp n. 812.799/SC, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 16/5/2006, DJ de 12/6/2006, p. 450) (grifei).

Quanto à restituição, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32. Assim, considerando que
a ação foi ajuizada em 3/7/2024
,
a restituição deve alcançar apenas os valores indevidamente recolhidos entre 3/7/2019 e 8/3/2024 (data do falecimento), como corretamente reconhecido pela sentença recorrida
.

Em relação aos índices aplicáveis à correção monetária e juros de mora, a sentença também não merece reparos ao determinar a aplicação da taxa SELIC a partir de 9/12/2021, conforme o art. 3o da EC no 113/2021, sendo a correção monetária contada a partir de cada retenção e os juros de mora a partir do trânsito em julgado, conforme disposto na Súmula 188 do STJ.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente reconheceu o direito à isenção do imposto de renda e à restituição dos valores indevidamente recolhidos, observados os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025